Tribunal: CARF
Processo: 10665.722720/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722720/2013-92
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA PAIM PINTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos
da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722720/2013-92
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
10665.722720/2013-92, em face do acórdão no 03-066.698, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 11
de março de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio do Auto de Infração/anexos de fls. 02/19, dos exercícios de 2008, 2009 e
2010, lavrado em 17.09.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$2.375.209,73, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), dos exercícios de 2008, 2009 e 2010,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Serra” (NIRF no 1.839.002-1), com área declarada de 4.344,8 ha,
localizado no município de Delfinópolis/MG.
A ação fiscal decorrente dos trabalhos de revisão das DITR/2008/2009/2010, iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal, às fls. 39/41, exigindo-se que fossem apresentados os
seguintes documentos de prova, para os três exercícios:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
4o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
5o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
6o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN nas datas de 1o de janeiro de 2008, de 1o de
janeiro de 2009 e de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação
do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$: cultura/lavoura -
R$9.000,00; campos – R$1.000,00 e pastagem/pecuária - R$9.000,00; para 1o de janeiro
de 2009 no valor de R$: cultura/lavoura - R$9.000,00; campos – R$1.000,00 e
pastagem/pecuária - R$8.000,00 e para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$:
cultura/lavoura - R$9.000,00; campos – R$1.000,00 e pastagem/pecuária - R$8.000,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 53/59.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes nas DITR de 2008, de 2009 e de 2010, a fiscalização resolveu
lavrar o presente Auto de Infração para glosar integralmente as áreas de preservação
permanente de 1.738,9 ha e de interesse ecológico de 2.205,9 ha declaradas, igualmente,
nos três exercícios, além de entender que houve subavaliação dos VTN declarados,
alterando, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, os Valores da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passaram de R$1.737.920,00
(R$400,00/ha) para R$4.344.800,00 (R$1.000,00/ha), igualmente, nos exercícios de
2008, 2009 e de 2010, com aumento dos VTN tributados e aumento da alíquota aplicada
de 0,30% para 8,60%, em função da redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0%
para 9,2%, nos três exercícios, disto resultando o imposto suplementar de
R$373.173,14, igualmente para cada um dos exercícios, conforme demonstrativos de
fls. 06/08 e 10/12, com um total de imposto suplementar de R$1.119.519,42, às fls. 03 e
09.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às fls. 05, 09 e 15/19.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 27.09.2013 (sexta-feira), às fls. 68 e 282, ingressou o
contribuinte identificado no preâmbulo, em 29.10.2013, às fls. 122, com sua
impugnação de fls. 122/140, instruída com os documentos de fls. 141/281, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em Lei, logo
o lançamento do crédito referente aos exercícios de 2008/2009/2010, com
enquadramento na Lei no 4.771/65, falece de legalidade, posto que a apuração e o
lançamento essas Lei encontrava-se revogada pela Lei no 12.651/2012;
- expõe que em nosso direito, a doutrina e a jurisprudência tão somente nega o princípio
da retroatividade quando esta viesse a ofender um direito adquirido, um ato jurídico
perfeito ou a coisa julgada, o que não é o caso;
- requer a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica
do pedido em decorrência da revogação da Lei no 4.771/65 pela Lei no 12.651/2012; -
requer, ainda, a extinção do processo sem resolução do mérito, por flagrante
cerceamento de defesa, a teor do art. 5o, LV, da Constituição da República, porque nada
foi disponibilizado nos autos quanto à metodologia e demonstrativos do cálculo para
apuração do VTN, para efeitos do crédito tributário lançado;
- discorre sobre os dispositivos legais que excluem da área tributável do ITR as áreas de
preservação permanente e de interesse ecológico e diz que esses dispositivos deixam
claro que houve equívoco da fiscalização ao glosar as áreas declaradas de preservação
permanente e de interesse ecológico, pois o art. 2o do Código Florestal prevê que as
áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independentemente de qualquer Ato do Poder executivo ou do proprietário do imóvel
para a sua caracterização e, assim há óbice legal à incidência do tributo sobre as áreas
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

de preservação permanente e transcreve doutrina e ementa de Decisão Judicial para
embasar seu argumento;
- expõe, quanto à declaração de área de interesse ecológico, esta já declarada pelo
Decreto no 70.355/72 e por determinação do IBAMA, com vista à ampliação do Parque
Nacional da Serra da Canastra em 130.000,0 ha, que abrange a serra da babilônia e toda
área de amortecimento, para paralisar a concessão ou renovação de licenças ambientais
e informou o novo entendimento aos órgãos e entidades da administração pública,
gerando necessidade de desconstituir ou sobrestar atos administrativos expedidos;
- transcreve Ementas de Decisões do TRF da 1a Região que dão conta da existência de
autuações por crime ambiental na área abrangida pelo Decreto no 70.355/72, por
considerar essa área uma unidade de conservação de proteção integral de 200.000,0 ha;
- acentua que o fato de o Poder Público ainda não ter efetivado a regularização fundiária
de toda a área de 200.000,0 ha do Parque não significa que as propriedades privadas
nele abrangidas, ou na respectiva zona de amortecimento, possam fazer uso
incompatível do espaço, pois estão sujeitas a limitações ambientais e sociais e conclui
que a questão ambiental não pode ser interpretada de modo meramente patrimonialista e
transcreve outra Ementa de Decisão Judicial para referendar sua tese;
- diz que a área encontra-se declarada de interesse ecológico no plano de manejo do
IBAMA de 2005, conforme se denota na simples apresentação e contexto da elaboração
do plano de manejo e transcreve excerto de texto sobre o plano, que tem como fonte o
IBAMA;
- ressalta que as áreas em questão já estão devidamente configuradas como áreas de
preservação permanente e de interesse ecológico, bem como, consolidadas junto ao
IBAMA quando da juntada dos ADA e transcreve Ementa de Decisão do STJ;
- destaca que a Lei no 9.393/96 não instituiu outro dever ao contribuinte além da
obrigação de prestar declaração para fins de isenção do ITR, nos instrumentos
apropriados para tal objetivo, a exemplo do ADA e do DIAT dos 3 exercícios, anexos;
- salienta que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96, introduzido pela MP no 2.166-
67/2001, dirimiu a questão, esclarecendo que não cabe mais exigir a apresentação do
ADA como requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, bastando a entrega da DITR; enfatiza que o § 7o do art.
10 da Lei no 9.393/96 possui cunho interpretativo, visto que a redação original desse
artigo já previa, no inciso II do § 1o, a exclusão das áreas de preservação permanente e
de reserva legal da área tributável e, como tal, retroage para beneficiar o contribuinte, a
teor do art. 106, I, do CTN;
- registra que os fatos estão devidamente comprovados pelo Laudo Técnico Ambiental
anexo, onde conclui que o imóvel caracteriza-se como de interesse ecológico e de
preservação permanente, com os atributos naturais de relevância que o credencia a
modalidade de desoneração tributária do ITR;
- destaca que a Informação no 10/2013-PVR, de 24.10.2013, em anexo, certificada pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Parque Nacional da Serra
da Canastra além de reiterar o Laudo Técnico Ambiental, esclarece a veracidade das
DITR e dos ADA, de 2008/2009/2010 e transcreve excerto dessa Informação;
- conclui que as DITR são de veracidade ímpar quando declaram 400,0 ha tributáveis,
muito além dos 43,5 ha que se encontram fora da unidade de conservação permanente
do Parque Nacional da Serra da Canastra, atestado pelo Instituto Chico Mendes;
- diz que a presente área, quando objeto do espólio de Maria Dias Lemos e outros,
Processo no 10655.001714/00-30 (ITR 1997), a Terceira Câmara do Terceiro Conselho
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

acordou que as áreas eram de preservação permanente e de utilização limitada,
cancelando o lançamento e transcreve Ementa respectiva;
- considera que na forma da Lei no 9.393/1996, da jurisprudência consolidada e do
precedente quanto do espólio de Maria Dias Lemos e outros, bem como à luz do
Decreto no 70.355/72 e do plano de manejo do IBAMA/2005 e, sobretudo, mediante a
apresentação de Laudo Técnico Ambiental, Laudo de Avaliação e a Certidão do
Instituto Chico Mendes, restam configuradas que as DITR prestadas correspondem à
realidade de fato e de direito, para afastar da tributação (ITR, multa e juros) as áreas
declaradas de preservação permanente e de interesse ecológico, nos três exercícios,
quando o imóvel está inserido no plano de expansão do Parque Nacional da Serra da
Canastra, área declarada de conservação federal da categoria de proteção integral;
- diz que ainda que permanecesse as glosas das áreas ambientais, os VTN arbitrados
encontram-se no maior e absoluto descompasso com a realidade do mercado local;
- salienta que o simples fato das áreas serem alocadas em uma região de expansão do
Parque Nacional da Serra da Canastra, por si só, já é fator preponderante para a sua
desvalorização, em razão do desinteresse do mercado face a insegurança jurídica
proporcionada por tal fato e isso sem considerar a não-mecanização da área, por serem
terras inóspitas de muita pedra, sobretudo, quando localizadas na serra de quase total
inutilização;
- acentua que os fatos são comprovados pelo Laudo de Avaliação e Técnico Ambiental,
anexos, que atribui ao VTN de 2008 o valor de mercado de R$365,00, em 2009 em
R$405,00 e em 2010 em R$545,00;
- expõe que, ainda que a área tributável viesse a ser a apurada pela RFB, a base de
cálculo não poderia exceder ao valor de mercado constante no Laudo;
- acentua que, uma vez comprovada a veracidade das DITR, em que pese o Instituto
Chico Mendes ter limitado a área fora de interesse ecológico e preservação permanente
em 43,5 ha, a tributação não pode exceder a área declarada;
- diz que, mesmo entendendo que a área tributável é a declarada de 400,0 ha, a base de
cálculo não pode exceder ao preço de mercado demonstrado no Laudo;
- destaca que a alíquota deve ser a mínima legal sobre a área tributável, quando essa
área ultrapassa a 80% de GU, a teor do art. 11 e anexo da Lei no 3.393/1996;
- pelo exposto, impugnam-se in totum todos os procedimentos administrativos de
apuração e lançamento dos créditos tributários e requer a exclusão da sua base de
cálculo as áreas declaradas de preservação permanente e de interesse ecológico,
limitando-se a tributação na forma declarada nos exercícios de 2008/2009/2010,
inclusive o VTN e alíquota, afastando as multas e juros;
- protesta pela produção de toda prova em direito admitida, especialmente, a pericial,
testemunhal e documental que ora anexa e lista os documentos anexados.
Cientificados do lançamento ingressaram os contribuintes solidários (condôminos), em
23.10.2013, às fls. 73, com sua impugnação de fls. 73/90, instruída com os documentos
de fls. 91/121, constando as mesmas alegações e pedidos apresentados na impugnação
acostada pelo contribuinte declarante.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando parte do crédito tributário, assim referindo:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

“Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar as preliminares argüidas e no mérito que sejam julgadas procedente em parte
as impugnações referentes ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/anexos
de fls. 02/19, dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, para restabelecer as áreas de
preservação permanente de 1.738,9 ha e de interesse ecológico de 2.205,9 ha, nos três
exercícios, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$373.173,14 para R$720,34, em cada um dos exercícios, acarretando uma redução do
ITR suplementar total de R$1.119.519,42 para R$2.161,02, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no
03/2008, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente
Decisão não se torna definitiva.”
Em razão do valor do crédito exonerado, apresentou-se Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu por julgar procedente em parte o
lançamento, de modo que restou afastada a glosa quanto as áreas de preservação permanente e de
reserva legal. O imposto suplementar apurado passou de R$ 1.119.519,42 para R$ 2.161,02, ser
acrescido da multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Portanto, verifica-se que foi exonerado a quantia de R$ 1.117.358,40 a título de
imposto suplementar e R$ 838.018,80 referente a multa (75%). Assim, sem considerar os juros, a
exoneração do valor do imposto e multa perfaz R$ 1.955.377,20, razão pela qual foi interposto
recurso de ofício.
O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do lançamento
fiscal, referente a imposto e multa, o valor de R$ 1.955.377,20.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722720/2013-92

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data (sessão realizada em 08/07/2020) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital